Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722939-31.2018.8.07.0001 APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CESAR ACETI LENZ CESAR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Conforme consta do relatório da sentença de ID 16184993: Cuida-se de ação ajuizada por CESAR ACETI LENZ CESAR em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora sustenta, em síntese, que (i) aderiu ao plano de previdência complementar da primeira ré desde a data de sua admissão na condição de empregado; (ii) a empregadora não pagou as horas extras trabalhadas pela parte autora, o que implicou reflexo no cálculo do benefício pago pela PREVI; (iii) ajuizou reclamação trabalhista, na qual o Banco do Brasil foi condenado a pagar horas extras e seus reflexos no período dezembro de 2000 a abril de 2011, bem como à retenção e ao recolhimento das contribuições pessoais e patronais em favor da PREVI; (iv) a despeito do êxito na ação trabalhista, o benefício da previdência complementar não foi corrigido; (v) a atuação da PREVI, ao negar a revisão do benefício da parte autora, importa violação da isonomia, isso porque diversos associados, em situação idêntica, tiveram seus pleitos deferidos administrativamente; (vi) além do benefício principal, faz jus ao benefício especial temporário, tendo em vista sucessivos superávits nos balanços financeiros da PREVI, nos termos do art. 87 do Regulamento, e ao benefício especial de remuneração; (vii) tanto a parte autora quanto o Banco do Brasil já recolheram contribuições em favor da PREVI sobre a remuneração original do associado e também sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista; (viii) a responsabilidade pela integralização da reserva matemática da parte autora cabe integralmente ao Banco do Brasil, pois o pagamento extemporâneo decorreu de ato ilícito do patrocinador; (xi) faz jus às parcelas vencidas e vincendas. Ao final, postulou pela condenação da PREVI a (i) recalcular e pagar o benefício percebido de forma a incluir as horas extras e seus reflexos recebidos na reclamação ajuizada, bem como a pagar as diferenças apuradas dos benefícios vencidos e vincendos; (ii) recalcular o Benefício Especial Temporário – BET – e o Benefício Especial de Remuneração – BER - e efetuar o pagamento das diferenças que forem apuradas. Requereu, de igual modo, a condenação do Banco do Brasil a recolher as contribuições ou integralizações de reservas atuariais devidas, além das contribuições incidentes sobre as diferenças de benefícios devidas. Subsidiariamente, requer indenização a título de danos materiais. Também de maneira subsidiária, pede autorização para recolher eventuais contribuições entendidas devidas em favor da PREVI. O Banco do Brasil apresentou contestação por meio da qual suscitou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mero patrocinador e não integra o contrato entabulado entre a parte autora e a PREVI. Invoca o Recurso Repetitivo n.1.370.191/RJ em reforço a sua tese. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa, pois nenhum aporte a ser realizado pelo Banco do Brasil seria recebido pela parte autora, mas sim pela PREVI. Argui, além disso, a incompetência da justiça comum e a existência de coisa julgada, sob o fundamento de que todas as contribuições já foram recolhidas na reclamação trabalhista. Suscita, igualmente, prescrição das parcelas pretendidas. No mérito, assegura que não praticou ato ilícito, o que afastaria a exceção prevista no julgamento repetitivo, item II. Afirmou já ter recolhido à PREVI os valores atinentes à reserva técnica. Imputou a responsabilidade pelos prejuízos exclusivamente à PREVI, sem qualquer solidariedade que a vincule. Ressaltou que o direito reconhecido na demanda trabalhista não contempla diferença salarial, apenas horas extras, verba de natureza indenizatória não inclusa na composição do teto da complementação de aposentadoria. Arguiu também que não é responsável pelo recolhimento da cota-parte do autor e que este não faz jus ao recebimento da diferença do BET ou sua inclusão no pedido de recálculo do benefício previdenciário. A PREVI, em sua contestação, discorreu acerca de sua natureza jurídica. Arguiu preliminar de inépcia da petição inicial. Suscitou prejudicial de mérito referente à prescrição do benefício principal e do especial. No mérito, arguiu que eventual benefício deve ser precedido da reserva matemática e que não é possível a compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a receber. Destacou inexistir Reserva Especial para pagamento do BET e, por fim, negou ter praticado qualquer ato ilícito. Afirma que não deu causa ao ajuizamento da ação, razão por que não pode sofrer os efeitos da sucumbência, sobretudo condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Réplica apresentada, em que a parte autora reitera os termos da petição inicial. É o relatório. Decido. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. O réu opôs Embargos de Declaração, os quais restaram desprovidos (Num 16185006). Apelação interposta pela PREVI (Num 161850001) e Banco do Brasil (Num 16185009). Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, discute-se nos presentes autos a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas relativas a horas extras incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Não se olvida que o tema já foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça por ocasião da apreciação das teses firmadas no Tema n. 955 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgamento: 08/08/2018, DJe 16/08/2018). Todavia, a questão foi novamente submetida à afetação pela Corte Superior nos REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 1021). Por essa razão, há concreta possibilidade de que a tese fixada no Tema n. 1021 tenha impacto nas causas que versam sobre a inclusão das horas extraordinárias e reflexos no aludido cálculo. Isso porque, na decisão de afetação, o ilustre Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira ressaltou que o novo julgamento consistirá em verdadeira integração da tese fixada no Tema n. 955, nos seguintes termos: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Assim, a questão a ser apreciada na presente ação será influenciada pela tese adotada no julgamento referido. Em consequência, o julgamento do presente recurso deve ser suspenso, para aplicação da tese firmada no precedente eventualmente produzido, com eficácia vinculante, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. CONCLUSÃO Isto posto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO até o julgamento do recurso repetitivo (Tema no 1.021), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator